Tribunal: TJDFT
Processo: 0728953-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728953-58.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMANDA GOMES DO VALLE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL - GDF D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por AMANDA GOMES DO VALLE contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES. A Impetrante sustenta (i) que está classificada na primeira etapa, prova objetiva, para concorrer às vagas destinadas a pessoas negras no concurso público para o cargo Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, área de especialização Obras, Edificações e Urbanismo do Concurso Público no 01/2022 – ATUB; (ii) que não compareceu ao procedimento de heteroidentificação por problemas pessoais; (iii) que houve a publicação de novo resultado para cumprir determinação do TCDF a respeito das notas dos candidatos, no qual teve piorada a sua classificação, todavia não foi convocada para nova avaliação de heteroidentificação, mas apenas os 'candidatos não inseridos na listagem anterior de aprovação"; (iv) que tem direito líquido e certo a nova avaliação de heteroidentificação porque foi prejudicada na classificação na ampla concorrência; (v) que o Edital no 06/2020 "não previu qualquer exclusão de participação dos candidatos nas fases que novamente foram apresentadas" (vi) que seu requerimento de participação na nova avaliação de heteroidentificação foi indeferido; e (vii) que a avaliação de heteroidentificação foi agendada para o próximo dia 21/07/2023, havendo, pois, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja autorizada sua participação. Requer seja deferida liminar para que possa participar da avaliação de heteroidentificação designada para o dia 21/07/2023 ou, ainda, seja designada outra data para o ato. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, direito líquido e certo da Impetrante à convocação para o "Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração dos Candidatos Negros". Primeiro, porque a avaliação de heteroindicação não tem relação direta de causalidade com a readequação das fases do certame em virtude da decisão do TCDF. Logo, para aqueles que já tiveram a oportunidade de participar da sessão respectiva, em princípio não se abre nova oportunidade em decorrência da alteração do resultado da prova objetiva. Segundo, porque não se colhe dos autos prova conclusiva, pelo menos neste ambiente de cognição superficial, de que a nova convocação foi restritiva, presentes os termos do EDITAL CONCURSO PÚBLICO No 06/2023 - ATUB, ainda que o nome da Impetrante não conste da relação de fl. 1 ID 49123703, cujo alcance, em relação a todos os candidatos, não é ainda possível inferir. Note-se que não consta dos autos o requerimento administrativo de inclusão na etapa referida e, tampouco, o seu indeferimento administrativo pela Banca Examinadora. Nessa perspectiva, não é possível identificar, no plano da cognição sumária, reiere-se, ato violador de direito líquido e certo praticado pela autoridade coatora. Ressalve-se que, em caso de concessão da ordem, em princípio nada obsta que seja determinada a designação de sessão específica para a Impetrante. Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator